Tribunal: TJMT
Processo: 1047702-13.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047702-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INARA KARINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.151.261-83 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), M. J. S. M. - CPF: 093.540.031-17 (APELANTE), JULIO CESAR DE MORAES FONTES - CPF: 062.725.001-73 (APELADO), INARA KARINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.151.261-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DE MORAES FONTES - CPF: 062.725.001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — INVENTÁRIO — HERDEIRA MENOR IMPÚBERE — VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL — MANUTENÇÃO CONDICIONADA À MAIORIDADE OU COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE — PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO INCAPAZ — ADMINISTRAÇÃO SUJEITA À FISCALIZAÇÃO JUDICIAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS AO INVENTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE DE DESTACA-LOS DO QUINHÃO DA HERDEIRA — SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL —
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 1.691, do Código Civil, é legítima a determinação judicial para que valores pertencentes à herdeira menor permaneçam depositados em conta judicial, condicionando-se seu levantamento à demonstração concreta de necessidade, especialmente em contexto de inventário, em que se impõe a proteção do patrimônio da incapaz.

A alegação de vulnerabilidade econômica, desacompanhada de elementos probatórios objetivos e atuais, não autoriza, por si só, a liberação automática de valores.

Os honorários advocatícios contratados para ajuizamento de demanda diversa não podem ser destacados do quinhão hereditário, por ausência de correlação direta com a presente ação de inventário — Inteligência do art. 22, §4º, da Lei nº. 8.906/94.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047702-13.2023.8.11.0041

APELANTE:

M. J. S. M.
, representada por sua genitora
INARA KARINE FRANCISCA DA SILVA

APELADO:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M.J.S.M.
, representada por sua genitora e inventariante
INARA KARINE FRANCISCA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos do Inventário nº. 1047702-13.2023.8.11.0041, referente aos bens deixados pelo falecido
JÚLIO CÉSAR DE MORAES FONTES
, que homologou o plano de partilha apresentado e determinou que os valores pertencentes à herdeira menor permanecessem depositados em conta judicial até que atingisse a maioridade, ou que fosse justificada a sua utilização mediante alvará judicial, deixando ainda de determinar o destaque de honorários contratuais firmados com a representante da menor.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente sustenta a necessidade de reforma da sentença para permitir a imediata liberação dos valores à única herdeira do espólio, menor impúbere, sob administração de sua genitora, invocando, para tanto, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), bem como a condição de vulnerabilidade econômica da família.

Argumenta que a manutenção dos valores em conta judicial até a maioridade da herdeira representa medida desarrazoada e que contraria o dever legal da genitora de administrar os bens da menor (art. 1.689, I, do CC), e que impede o cumprimento de suas necessidades básicas — alimentação, saúde e educação.

Requer, assim, a liberação dos valores mediante administração direta da mãe, sob eventual prestação de contas ao juízo, como medida mais eficaz e menos onerosa.

Alega ainda, que os honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 contratados com a advogada que atuou no interesse do espólio e da herdeira devem ser destacados do quinhão hereditário da menor, conforme previsão do art. 22, § 4º, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e com fundamento nos arts. 618, II, e 619, II, do CPC, citando jurisprudência de diversos Tribunais que reconhecem a legitimidade dessa inclusão como encargo do espólio.

Por fim, requer o provimento do recurso para: (i) determinar a imediata liberação dos valores em favor da menor, sob administração de sua genitora e inventariante; (ii) reconhecer a validade do plano de partilha apresentado; e (iii) autorizar o destaque dos honorários advocatícios no valor contratado (Id. 277166920).

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opinando pelo
desprovimento
do recurso, reiterando a necessidade de resguardo dos valores pertencentes à menor, enquanto não demonstrada a sua efetiva necessidade, conforme anteriormente manifestado nos autos do inventário (id. 289624378).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém assentar que a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a) a legalidade da manutenção dos valores pertencentes à herdeira menor depositados em conta judicial, condicionando seu levantamento à demonstração de necessidade mediante alvará; b) a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratados pela representante da menor diretamente nos autos do inventário.

Sobre o primeiro ponto, a apelante alega que a decisão do juízo singular viola o princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e reiterado pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90), ao impedir o acesso aos valores oriundos da herança de sua filha, menor impúbere.

Argumenta que a genitora, na qualidade de responsável legal e inventariante, detém a administração legal dos bens da menor, nos termos do art. 1.689, I, do Código Civil, razão pela qual a retenção dos valores inviabilizaria o cumprimento das obrigações materiais ligadas à educação, saúde e sustento da infante.

Ocorre, contudo, que a argumentação da apelante não merece prosperar.

Com efeito, a sentença proferida seguiu rigorosamente a orientação legal e jurisprudencial dominante acerca da administração patrimonial de incapazes.

Ao homologar a partilha e determinar a manutenção dos valores em conta judicial, o magistrado agiu em conformidade com a sistemática do art. 1.691 do Código Civil, segundo o qual os bens dos filhos menores estão sujeitos à administração dos pais, mas com a necessária fiscalização judicial, especialmente quando envolvem valores decorrentes de herança, cuja destinação deve ser dirigida exclusivamente aos interesses da criança.

Ainda, é o que dispõe o art. 1.691 do Código Civil: “
Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração,
salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz
”.

No caso, diante do caráter singular da verba – montante depositado judicialmente em razão de bloqueio via SISBAJUD (Id. 277167949), oriundo de ação judicial movida pelo
de cujus
contra instituição bancária – é legítimo que o juízo determine a permanência dos valores sob controle jurisdicional até que se justifique, de forma específica, sua destinação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a utilização de valores pertencentes a menor deve ser precedida de pedido fundamentado e justificado por meio de ação própria, ainda que os valores tenham sido atribuídos à criança por herança.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –
ALVARÁ JUDICIAL
– SALDO DO FGTS – DEIXADO PELO GENITOR DE HERDEIRA MENOR –
DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA DA MENOR – NECESSIDADE – RETIRADA IMEDIATA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL
– NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, deixado pelo genitor a favor de herdeira menor a teor do art. 1º, § 1º, da Lei n . 6.858/80, deve ser mantido em conta-poupança da menor e somente em hipóteses excepcionais é que deve ser autorizado judicialmente o levantamento de valores a que alude a citada Lei 6.858/80; sentença nesse sentido mantida. 2.
Assim, não se justifica o levantamento antecipado pleiteado, devendo o patrimônio da infante ser resguardado, mormente, quando sequer restou demonstrado nos autos a excepcionalidade a autorizar o levantamento imediato do referido saldo do FGTS
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001410-93.2019.8.11.0013, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
HERDEIROS MENORES DE IDADE – MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL – LEVANTAMENTO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– ARTIGOS 1.698, INCISO II E 1.691 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER. Nos termos do art . 1.689, inciso II, do Código Civil, os genitores, no exercício do poder familiar, "têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade". Tem-se que a administração do valores ou bens pertencentes aos menores é de responsabilidade dos genitores, porém tal obrigação deve ser efetuada sempre tendo como norte o melhor interesse dos infantes, bem como o princípio da proteção integral, razão pela qual não podem ser de livre disposição dos genitores, no exercício do poder familiar.
Para que os valores partilhados nos presentes autos sejam levantados, é necessário que as genitoras, representantes dos infantes, demonstrem a efetiva necessidade da utilização da quantia, mediante fundamentação, com prévia autorização do juiz, conforme bem exposto pelo magistrado a quo
. Recurso conhecido e não provido, com o parecer.”
(TJ-MS - AC: 08112315620158120001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

Logo, não há como acolher a pretensão de levantamento imediato e irrestrito dos valores por mera presunção de vulnerabilidade econômica. Embora a situação de carência material da genitora seja alegada, não se mostra acompanhada de documentação técnica idônea a demonstrar a urgência do levantamento ou a vinculação direta entre os valores e a satisfação de necessidades essenciais da infante, razão pela qual permanece hígida a determinação de submissão ao juízo para análise em sede própria, como bem esclarecido na sentença recorrida.

Nesse ponto, o parecer ministerial, ao qual o magistrado de primeiro grau aderiu, também se fundamentou nos princípios da proteção integral e da reserva do juízo, entendendo ser indispensável que o levantamento dos valores ocorra mediante análise individualizada da destinação, não se confundindo o poder familiar com autorização automática para movimentação de valores judiciais.

No que toca à insurgência quanto ao indeferimento de destaque dos honorários contratuais da causídica da genitora da menor, também não assiste razão à apelante.

Embora o art. 22, § 4º, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) preveja que “
se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou
”, essa faculdade está condicionada à demonstração inequívoca de que os serviços foram prestados no bojo da causa judicial em que se pleiteia o pagamento.

No caso, o contrato de honorários apresentado (Id. 277167939) refere-se expressamente à contratação de serviços advocatícios para ingresso de ação em face do Banco do Brasil S/A, e não para atuação no presente inventário. A cláusula primeira do contrato é expressa nesse sentido: “
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços advocatícios para o ajuizamento de ação contra o Banco do Brasil S/A
”.

Portanto, como bem salientado pelo juízo
a quo
, não há relação direta entre os serviços contratados e o inventário homologado, o que afasta a possibilidade de inclusão dessa obrigação no plano de partilha homologado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e da função jurisdicional no controle de despesas do espólio.

Cumpre destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de maneira reiterada, tem afastado o destaque de honorários contratuais em sede de inventário quando não demonstrado que os serviços advocatícios foram prestados em benefício do próprio espólio, sendo incabível sua dedução do quinhão hereditário do herdeiro patrocinado, como pretendido nos autos.

Assim sendo, tanto a manutenção do depósito judicial dos valores pertencentes à menor quanto o indeferimento do destaque dos honorários advocatícios mostram-se compatíveis com os limites legais da administração de bens de incapazes, assegurando a proteção do patrimônio da herdeira sem descurar do devido processo legal.

Portanto, a tese recursal de que os valores devem ser liberados à genitora, independentemente de requerimento autônomo, e de que os honorários contratuais devem ser destacados do quinhão da menor, conflita com os preceitos legais que impõem a proteção judicial ao patrimônio de incapazes e a destinação restrita de bens herdados.

Logo, a sentença está em consonância com a legislação civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e os precedentes desta Corte e dos tribunais superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porque não cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025